Tribunal: TJSP
Processo: 1049617-71.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de homologação de acordo celebrado entre as partes, com determinação de suspensão da execução. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. Homologação do acordo mantida. Suspensão do processo até o efetivo cumprimento do acordo. Aplicação do artigo 922 do CPC. Irresignação autoral quanto à determinação de instauração de cumprimento de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de homologação de acordo celebrado entre as partes, com determinação de suspensão da execução. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. Homologação do acordo mantida. Suspensão do processo até o efetivo cumprimento do acordo. Aplicação do artigo 922 do CPC. Irresignação autoral quanto à determinação de instauração de cumprimento de sentença, em caso de descumprimento do acordo. Cabimento. Em caso de inadimplemento, a execução prosseguirá regularmente nos próprios autos. Observância aos termos do § único, do artigo 922 do CPC. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.